Tribunal: TJES
Processo: 0000823-91.2014.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Serviço Noturno; Parcelas de benefício não pagas; Hora Extra
Data de julgamento: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000823-91.2014.8.08.0031

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CANDIDO DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE MANTENOPOLIS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AÇÃO ORDINÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR SUSCITADA
EX OFFICIO
. NULIDADE DA SENTENÇA. SENTENÇA CITRA PETITA. ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA NÃO APRECIADA. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AMPLIAÇÃO DA PROVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PREJUDICADA A ANÁLISE MERITÓRIA DO RECURSO.

I. Preliminar
Ex-Officio
de Nulidade da Sentença.

II.
Imperioso firmar a compreensão de que "
constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial"
(STJ; AgInt no REsp 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020)
.

III. Na hipótese em apreço, por ocasião da prolação da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau deixou de apreciar um dos pedidos deduzidos na Exordial, qual seja,
o pleito de concessão de Adicional Noturno, sendo de notar que
o Recorrido (MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS) admitiu que o Recorrente faz jus ao recebimento do aludido Adicional Noturno, questionando, apenas e tão somente, o montante postulado na Exordial, causando espécie que essa matéria não tenha sido analisada na Sentença. O
retorno dos autos ao Juízo de origem para que aprecie a integralidade dos pedidos iniciais é medida que se impõe,
não se revelando possível o julgamento imediato com fulcro no artigo 1.013, § 3°, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da necessidade de ampliar a instrução processual
.

IV Sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que a tutela jurisdicional seja prestada na sua inteireza pelo Magistrado da Instância
a quo
, exaurindo-se, por completo, o exame das pretensões que lhe foram deduzidas
.

V. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Prejudicada a análise do mérito recursal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade de Votos, SUSCITAR E ACOLHER EX OFFICIO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que para que aprecie a integralidade dos pedidos formulados na Exordial, uma vez que não se revela possível o julgamento imediato com fulcro no artigo 1.013, § 3°, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da necessidade de ampliar a instrução processual, julgando, outrossim, prejudicada a análise do mérito recursal, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

JOSÉ CÂNDIDO DE SOUZA
interpôs Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

em razão da
SENTENÇA
proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE MANTENÓPOLIS
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pelo Recorrente e desfavor do
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
, cujo
decisum
julgou improcedente o pleito exordial, alusivo à pretensão de recebimento de Horas Extraordinárias, Adicional Noturno, Adicional de Insalubridade e Danos Morais, condenando o Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Na hipótese, ao analisar o panorama afeto ao juízo de admissibilidade do presente Recurso, esta relatoria se deparou com a possibilidade de eventual pronúncia
ex officio
da
nulidade da Sentença

por vício
citra petita
, porquanto não apreciado o pedido correspondente ao Adicional Noturno. A propósito, não passou despercebido que o Recorrido (MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS), admitiu que o Recorrente faz jus ao recebimento do aludido Adicional Noturno, questionando apenas e tão somente o montante postulado na Exordial, causando espécie que essa matéria não tenha sido analisada na Sentença.

Sobreleva acentuar que o MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS apresentou as Planilhas descritivas das viagens realizadas pelo Recorrente, contendo local, data e horário de saída e retorno, bem como os contracheques do Servidor, possibilitando a aferição acerca do (des)acerto do pagamento das verbas postuladas.

Devidamente intimados, apenas o Recorrente manifestou-se nos autos, postulando o reconhecimento do vício
citra petita
.

Inicialmente, imperioso firmar a compreensão de que
"constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial"
(
STJ
; AgInt no REsp 1.760.472/PR, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020)
.

Em sendo assim, constitui-se dever do Magistrado abordar, isto é, julgar todos os pedidos que tenham sido formulados, pelas Partes, seja para acolhê-los ou para rejeitá-los, de modo que reste integral e efetivamente prestada a jurisdição nos moldes em que postulada pela parte interessada.

Destarte, o entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é de que o juiz pode anular, de ofício, a Sentença quando verificar que o Magistrado
a quo
não apreciou todos os pedidos formulados pelo Autor,
in litteris:

EMENTA -
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.

1.

Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes
.

1.1.
A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. Precedentes.

2.
Agravo interno desprovido.

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.760.472/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 23/10/2020.)

EMENTA -
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO NCPC. JULGAMENTO CITRA PETITA. RECONHECIMENTO DO VÍCIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. REQUISITOS DE APLICABILIDADE. AMPLO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 7 E 568 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
Não há falar em omissão, falta de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal estadual dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.

3.
É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento.

4.
A prestação de segurança à integridade física e moral do consumidor é inerente à atividade comercial desenvolvida pelo fornecer, motivo pelo qual lhe incumbe indenizar os danos morais e materiais que o consumidor tenha sofrido em virtude de acidente ocorrido nas dependências de seu estabelecimento. Inviabilidade de reexame das provas dos autos.

5.
Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evid enciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6.
Agravo interno não provido.

(
STJ -
AgInt no REsp n. 1.734.343/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/8/2021, DJe de 19/8/2021.)

Na hipótese em apreço, por ocasião da prolação da Sentença recorrida, o Magistrado de Primeiro Grau deixou de apreciar um dos pedidos deduzidos na Exordial, qual seja,
o pedido de concessão de Adicional Noturno.

Cumpre destacar que
não passou despercebido que o Recorrido (MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS), admitiu que o Recorrente faz jus ao recebimento do aludido Adicional Noturno, questionando, apenas e tão somente, o montante postulado na Exordial, causando espécie que essa matéria não tenha sido analisada na Sentença, devendo ser objeto de dilação probatória nos autos de origem.

Nesse diapasão, entendo por aplicar ao caso a orientação da jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça que reconhece a nulidade da Sentença em situações deste jaez, notadamente por não haver analisado os pedidos formulados,
verbis
:

“
EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT OMISSÃO DA SENTENÇA EM JULGAR A LIDE COM RELAÇÃO A CORRÉ ERROR IN PROCEDENDO SENTENÇA CITRA PETITA NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. 1. A falta de apreciação da lide em relação à corré configura error in procedendo que macula a sentença com vício de nulidade, que deve ser declarado de ofício, porque configurado julgamento citra petita . Ante a falta de fundamentação, sequer é possível a superação do vício por este e. Tribunal de Justiça, sob pena de configurar supressão de instância. 2. Nesta esteira, imprescindível que seja decretada a nulidade da sentença, e por conseguinte, determinar a baixa dos autos, a fim de que seja proferido novo julgamento completo. 3. A decretação da nulidade de ofício pelo Tribunal de Justiça não configura reformatio in pejus , já que a jurisprudência firmada pelo c. STJ admite a nulidade de toda a sentença em caso do reconhecimento de decisão 'citra petita', o que pode ser feito de ofício [...] (STJ/ AgRg no REsp n. 1447514; Relator: Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento: 05/10/2017, DJe: 16/10/2017). 4. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.
(
TJ-ES
- APL: 00022781920178080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/10/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2019)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E OUTROS ENCARGOS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Compete ao Magistrado decidir a lide (demanda) nos limites em que foi proposta, devendo ater-se os pedidos das partes, sendo vedado a prolação de sentença "extra petita" , "citra petita" ou "ultra petita" , ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil ( CPC). 2. O proferimento de sentença ultra petita gera, inegavelmente, nulidade da sentença na parte em que excede os limites da pretensão submetida a julgamento. 3. Sentença reformada. 4. Recurso conhecido e provido. (
TJ-ES
- APL: 00163442520148080048, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 09/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2018)

Nesse contexto, infere-se que a Sentença recorrida deve ser anulada, a fim de que a tutela jurisdicional seja prestada na sua inteireza pelo Magistrado da Instância
a quo
, exaurindo-se, por completo, o exame das pretensões que lhe foram deduzidas.

Isto posto, SUSCITO E ACOLHO EX OFFICIO A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que aprecie a integralidade dos pedidos formulados na Exordial, uma vez que não se revela possível o julgamento imediato com fulcro no artigo 1.013, § 3°, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão da necessidade de ampliar a instrução processual. Por conseguinte, julgo prejudicada a análise do mérito recursal, consoante fundamentação supracitada
.

É como Voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)